Tribunal: TJMT
Processo: 1086325-38.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086325-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUANA IRENE MORAES FLORENTINO - CPF: 707.357.871-82 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravo Interno no:
1086325-38.2024.8.11.0001.

Agravante(s):
LUANA IRENE MORAES FLORENTINO.

Agravada(s):
NU PAGAMENTOS S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 01 a 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado da reclamante, mantendo a sentença de improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A agravante sustenta que não contratou os serviços que ensejaram a negativação e que os documentos apresentados pela instituição financeira são insuficientes para comprovar a legalidade do débito.

A parte agravada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão agravada.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da relação jurídica e da origem do débito que justificou a negativação do nome da autora; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação por litigância de má-fé diante da alegação de inexistência de contratação pela parte autora.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de relação jurídica entre as partes é incontroversa, uma vez que a própria autora reconhece ser titular de conta junto à instituição financeira reclamada.

4.

Os documentos apresentados pela parte demandada — como cópia de identidade,
selfies
da autora, telas sistêmicas e faturas — não foram objeto de impugnação específica pela parte autora, o que reforça sua veracidade e eficácia probatória.

5.

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso admite o uso de telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos, como meio válido de prova da existência da relação contratual.

6.

Não tendo a autora demonstrado a ilegitimidade do débito, nos termos do art. 373, I, do CPC, e ausente prova de pagamento, é legítima a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, caracterizando exercício regular de direito pela instituição financeira.

7.

A conduta da autora ao alegar inexistência de contratação, sem qualquer prova mínima, revela tentativa de alterar a verdade dos fatos, configurando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica a documentos apresentados pela parte reclamada, aliada à comprovação mínima da contratação, legitima a negativação do nome do consumidor.

A alegação genérica de inexistência de débito, sem provas, não afasta a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela instituição financeira.

Configura litigância de má-fé a tentativa de alterar a verdade dos fatos mediante a negação infundada de relação contratual existente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 80, II e III; 1.021, § 4o; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 07.08.2018, DJE 09.08.2018; Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT (Aprovada em 05.06.2023).

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 296393359, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença singular que julgou
improcedente
o pedido inicial, bem como a condenação por litigância de má-fé e custas processuais.

Em argumento recursal, a agravante sustenta que
a relação jurídica é incontroversa, posto que, desde a inicial, reconhece ser titular de conta junto à instituição demandada.

Argumenta, ainda, que os documentos acostados à contestação foram apenas encaminhados para fins de contratação e abertura de conta. Aduz que as telas sistêmicas e faturas anexadas aos autos são insuficientes para comprovar a legitimidade do débito que originou a negativação.

Em contrarrazões, a parte agravada refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 296393359, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) a reclamante teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 922,05 (novecentos e vinte e dois reais e cinco centavos),
que afirma desconhecer.

Informa que possui conta digital junto à reclamada, não tendo solicitado empréstimo ou qualquer outro serviço na modalidade de crédito que pudesse originar a cobrança do débito.

A demandada, em sede de contestação (IDs 293313445/293313446 e 293313850/293313851), juntou aos autos
cópia da carteira de identidade e
selfies
da autora, além de telas sistêmicas e faturas relativas à utilização de serviços, as quais não foram impugnadas de forma específica pela reclamante (...).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS
. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

(...).”

No caso em tela, a autora relata que possui
conta junto à reclamada. Contudo, afirma não ter contratado cartão de crédito ou empréstimos que pudessem legitimar o débito negativado.

Assim, restou incontroverso o vínculo jurídico com a parte demandada.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, a agravada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Ainda, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, é cabível sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e custas processuais.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 296393359, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025